Tribunal: STF
Processo: ARE 1263162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 138, Vol. 1):
    “APELAÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE ANUAL DE 4% E 5% PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 5144/2007 E Nº 5344/2008 EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 16 DA LEI ESTADUAL Nº 4620/05, QUE ESTIPULOU A DATA BASE PARA A CONCESSÃO DO REAJUSTE EM 1° DE MAIO. SÚMULA 300 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Cinge-se a controvérsia em saber se o reajuste geral devido aos servidores, pode ser implementado em data diversa daquela estipulada em norma geral que veio a regulamentar o artigo 37, X, da Constituição (Lei n° 4.620/05). Com efeito, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que o reajuste concedido em momento posterior à data base especificada na lei geral - que regulamenta o artigo 37, X, da Constituição Federal -, acarreta injusto prejuízo aos servidores, de modo a legitimar o pagamento retroativo das diferenças devidas. Quanto a pretensão relativa às diferenças devidas referentes aos meses de maio e junho de 2008, é certo que deve ser observada, neste ponto, a prescrição quinquenal (Enunciado de Jurisprudência n° 85 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que a presente demanda só veio a ser proposta em julho de 2013.Recurso a que se dá provimento.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 2, Vol. 2), o recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 2°; 37, X; 167, I; e 169, § 1º , I e II, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37/STF.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 19, Vol. 3), negou-se seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (a) a ofensa ao art. 2º, da CF/1988 não se sustenta, pois o Judiciário pode se manifestar sobre a legalidade ou abusividade de ato administrativo discricionário; e (b) a ofensa, se existente, seria meramente reflexa.
    No Agravo (fl. 13, Vol. 5), a parte recorrente afirma, em síntese, que: (a) a violação ao art. 2º da CF/88 é clara, na medida em que o Judiciário não pode ser legislador positivo; (b) a ofensa ao texto constitucional é direta; e (c) inexiste norma constitucional que determine a revisão na mesma data-base.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do recurso extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, essencialmente com base na interpretação de legislação local pertinente (Leis Estaduais 4.650/2005, 5.144/07 e 5.334/2008), condenou o Estado ao pagamento das diferenças pleiteadas entre maio e junho de 2008.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS 4.620/2005, 5.144/2007 E 5.334/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 989.494-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/2/2017)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS ESTADUAIS 5.334/2008, 5.144/2007 E 4.620/2005. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 895.979-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente